Tribunal: TJDFT
Processo: 0712042-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINARES. NULIDADE SENTENÇA. FALTA CORRELAÇÃO LÓGICA. FALTA FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. ELEIÇÃO ASSOCIAÇÃO. FORNECIMENTO DADOS ASSOCIADOS. PANDEMIA COVID. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO PRINCÍPIOS ISONOMIA, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A parte autora alegou a necessidade de acesso aos dados dos associados antes da realização da eleição, para melhor divulgação de sua campanha, requerendo a anulação da eleição realizada e realização de nova eleição após a concessão dos dados dos associados à Chapa 2. A sentença, por sua vez, esclareceu que o acesso às informações foi cumprido, tendo sido a eleição regular.
1.1. Tendo a fundamentação da sentença total relação com o que foi alegado e pedido pela parte não há que se falar em nulidade da sentença por falta de correlação lógica entre a sentença e o pedido. Preliminar rejeitada.
2. Fundamentação resumida ou não acolhimento da tese apresentada não quer dizer falta de fundamentação.
2.1. No caso dos autos o magistrado fundamentou seu entendimento com base nas provas apresentadas ao caso, não havendo que se falar em falta de fundamentação. Preliminar rejeitada.
3. Não há previsão de divulgação dos dados dos associados como forma de realização de campanha eleitoral no estatuto da associação.
4. As provas dos autos indicam que ambas as chapas realizaram campanha pelo site da associação, tendo sido prestadas todas as informações sobre cada chapa aos associados.
5. Não restou demonstrado que a Chapa 1 utilizou-se de quaisquer dados dos associados para divulgação de seu material de campanha.
6. A eleição realizada permitiu a divulgação das propostas das duas chapas, observou os princípios da igualdade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, não havendo que se falar em nulidade da eleição.
7. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.